Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE EMPRESAS DO RAMO AUTOMOTIVO. MODALIDADE “REPASSE”. CONDENAÇÃO CITRA/EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO RAMO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO COMPRADOR. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO OCULTO. REPARO DO VEÍCULO E ALIENAÇÃO A TERCEIRO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CONDUTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA DO GASTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por empresa do ramo automotivo em desfavor de outra empresa do mesmo ramo, visando à restituição do valor gasto com o conserto de veículo adquirido na modalidade “repasse”, sob alegação de vício oculto manifestado imediatamente após a compra. Foi proferida sentença de procedência, determinando a resolução do contrato e a devolução integral do preço. Ambas as partes interpuseram apelação: a autora, para ver reconhecido o direito à restituição do valor do conserto, consoante pedido aditado em emenda; a ré, para o reconhecimento da validade da modalidade “repasse”, da assunção dos riscos pelo comprador e da improcedência do pedido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais são: (i) a nulidade parcial da sentença por julgamento citra/extra petita; (ii) a possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo tribunal (teoria da causa madura); (iii) a incidência (ou não) do Código de Defesa do Consumidor em relação empresarial entre empresas do ramo de comércio de veículos usados; (iv) a responsabilidade do vendedor por vício oculto em veículo adquirido na modalidade “repasse”; (v) o ônus da prova e a (in)suficiência da documentação apresentada pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reconhecida a nulidade parcial da r. sentença por julgamento citra/extra petita, pois deixou de apreciar o pedido da autora formulado em emenda (restituição do valor do conserto) e condenou à devolução integral do preço, rescisão contratual e devolução do automóvel, extrapolando os limites do pleito. 3.1. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, III, CPC), estando o feito pronto para julgamento imediato do mérito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, afastando a incidência do CDC, salvo demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não evidenciada nos autos. Precedentes.
5. No caso dos autos, a negociação foi realizada na modalidade “repasse”, em que o veículo é vendido no estado em que se encontra, sem garantia, e por valor inferior ao de mercado. O comprador, profissional do ramo, assume os riscos do negócio, salvo má-fé, ocultação dolosa de vício ou vício de consentimento. Precedente.
6. Compete ao comprador comprovar a existência e a preexistência do vício oculto (art. 373, I, CPC). 6.1. No caso, a autora realizou o conserto do veículo por conta própria, sem notificar formalmente a ré ou permitir a realização de perícia judicial, e posteriormente alienou o bem, inviabilizando a produção de prova técnica. 6.2. A autora não apresentou comprovantes idôneos de pagamento do conserto (nota fiscal, recibo, extrato bancário), limitando-se a juntar orçamento unilateral.
7. Não comprovados os requisitos para responsabilização da vendedora, impõe-se a improcedência do pedido autoral e a inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelação cível interposta pela autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível interposta pela ré conhecida e provida. Sentença integralmente reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos e atribuídos à demandante.
Teses de julgamento:
1. Na modalidade “repasse”, o comprador profissional assume os riscos do negócio, salvo má-fé, ocultação dolosa de vício ou vício de consentimento.
2. Compete ao comprador comprovar a existência e a preexistência do vício oculto, não sendo suficiente orçamento unilateral.